Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEVER DO ESTADO DE DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS RECOLHIDAS APÓS O TERMO PRESCRICIONAL, QUANDO NÃO MAIS EXIGÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.